Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação da recorrente a devolver o valor pago a título de serviços de assessoramento e intermediação para a compra de um veículo automotor no valor de R$ 1.300,00 e condenação em dano moral, todavia a sentença deferiu apenas a devolução do valor dos honorários do assessoramento. Expõe a parte recorrente (ID 51759329) que a atuação da empresa é “voltada a uma série de instruções comportamentais no aspecto financeiro, para que a partir da prática dos comportamentos financeiros adequados pelo cliente (repise-se, sob a orientação da recorrente), seu perfil perante as instituições de crédito seja gradativamente e solidamente corrigido e melhorado, o que consequentemente aumentará suas chances de êxito na obtenção do financiamento” e sustenta que os serviços de assessoramento foram efetivados, e que o financiamento não foi concluído por ausência de cumprimento de requisitos para a concessão do crédito, e que a recorrente não é responsável pela aprovação. Fundamenta, ainda, no enriquecimento ilícito da recorrida, ante a prestação do serviço etetivada. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II –Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51759333, 51759334, 51759335 e 51759336). Contrarrazões apresentadas (ID 51759338).
III - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de assessoramento para melhoria de crédito, conforme contrato de ID 51759074, visando a aprovação do financiamento de um veículo.
V - Embora a contratada/recorrente não esteja obrigada a garantir aprovação do financiamento bancário, tampouco ao aumento do score do contratante, é necessária a comprovação de que tenha empregado todas as diligências necessárias para obtenção do resultado contratado, sob pena de efetiva inadimplência no cumprimento da obrigação assumida, como bem destacado na sentença recorrida.
VI - Na situação em exame a parte recorrente não comprovou ter cumprido as suas obrigações contratuais, uma vez que não trouxe os comprovantes dos serviços realizados para melhor posicionar a contratante no mercado de crédito, tampouco que foram traçadas ações de planejamento e suporte quanto à gestão de finanças da recorrida. Em que pese a recorrente afirmar que prestou serviço de suporte e que foram enviados a recorrida todos os documentos necessários e, também as informações sobre o suporte técnico e especializado para a melhora do posicionamento econômico no mercado perante as instituições financeiras, não há nenhum documento que comprove os serviços narrados.
VII – Destarte, não cumprida a obrigação da fornecedora em melhorar o perfil da consumidora para a aquisição do financiamento, nos termos ajustados, ou que tenha promovido ações efetivas a alcançar o objetivo do contrato, restando evidente a falha na prestação do serviço, a indicar a restituição do valor pago pelo consumidor. Precedentes: (Acórdão 1796051, 07046123820238070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1347436, 07168795320208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1343340, 07115575220208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.
IX - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.